Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OPERADORA DE CELULAR MÓVEL. TROCA DE CHIP POR TERCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou procedentes o pedido inicial, para condená-la: a) a indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais) para cada um, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) a emitir novas faturas, cujo período de consumo é somente até a data anterior a portabilidade, que ocorreu em 04/10/2019, reajustando os valores das faturas com valores indevidos, declarando inexistente o débito relativo à fatura, no valor de R$ 41,89; e c) condenar, ainda, a parte ré a restituir a titularidade das linhas telefônicas à autora, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença.
2. Em seu recurso, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista a parte autora ter sofrido o golpe pelo WhatsApp, cuja responsabilidade pelo infortúnio recai sobre a Empresa Facebook do Brasil, única responsável por prover a segurança do aplicativo daquele aplicativo. No mérito, alega a inexistência de culpa da parte ré, pois a transferência de titularidade de linha não é suficiente para descobrir as senhas pessoais dos aplicativos e da conta corrente da parte autora, bem como dos aplicativos instalados no celular. Alegou a inexistência de danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos. Citou acórdão paradigma no 1269877, da 8a Turma Cível e o Recurso Inominado n° 0000071-73.2018.8.16.0123, da Vara Cível de Palmas, julgado pela 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROJUDI, do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. A empresa ré foi a responsável pela habilitação dos números de celulares (61) 99384-2906 e (61) 9.9408-1437, para chip de terceiro, sem a autorização da titular da linha, contribuindo para que a fraude fosse perpetrada em desfavor dos autores, logo tem legitimidade para figurar no polo passivo. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Trata-se de fraude de terceiro, em que o fraudador, em contato com o preposto da parte ré, conseguiu transferir os números de celulares (61) 99384-2906 e (61) 9.9408-1437 da primeira autora para um novo chip, deixando-a sem serviço a partir de 04/10/2019, a fim de ter acesso à conta do Mercado Pago e demais aplicativos utilizados através dos números de celulares, como aplicativo de banco e senha pessoal de provedor de mensagem eletrônica.
5. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
6. Restou configurada a falha na prestação de serviço, cuja responsabilidade pelos danos causados à parte autora é objetiva nos termos do art. 14 do CDC. Os julgamentos paradigmas mencionados pela parte ré, a fim de demonstrar a culpa de terceiro, não se aplica ao caso, tendo em vista que houve a portabilidade da linha para pessoa estranha, sem a autorização expressa da titular da linha. A empresa recorrente, sem adotar nenhum critério de segurança, transferiu a linha de celular para outro chip em posse do fraudador, causando prejuízo aos autores.
7. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais deste Tribunal (Acórdão n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. DANOS MATERIAIS. A parte ré não desconstituiu os argumentos da parte autora sobre sua responsabilidade em autorizar a habilitação de número de celular de sua propriedade para terceiros, muito menos conseguiu neutralizar os fundamentos da sentença. Restou demonstrado que não houve os cuidados necessários para transferência dos números da parte autora para outro chip, o que deveria ter sido feito em loja física e na presença do titular do número, mediante a apresentação dos documentos pessoais. Agindo de forma diversa e resultando prejuízos para o consumidor, o dano material restou caracterizado, levando à manutenção da sentença.
9. Verifica-se que mesmo os autores estando impossibilitados de usarem os serviços da telefonia, continuaram recebendo a cobrança de fatura telefônica.
10. DANO MORAL. Restou igualmente configurado. Os autores utilizavam as linhas de celulares para acesso particular e para prestação de serviços, como operação de compra e venda de mercadorias. Verifica-se que os autores até o momento não conseguiram resgatar as linhas que possuem há mais de 10 anos, sendo números de referência para diversos clientes. Tal questão prejudicou tanto a vida privada como a do mercado de negócios, configurando aborrecimento, angustia e sofrimento que fogem do campo comum do mero aborrecimento. O valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um, não merece reparo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do 46 da Lei 9.099/1995